Tribunal: TJPA
Processo: 0809222-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809222-60.2021.8.14.0000

PACIENTE: GLEICE SANTA ROSA PAIVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.
1)
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE DA FIXAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM REGIME SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA COM O ALUDIDO REGIME PRISIONAL – DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ÉDITO CONDENATÓRIO. Questão pertinente à compatibilidade da segregação cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, que embora não tenha sido suscitada a quando da impetração do
writ
, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reanalisada de ofício.
Hipótese em que não se vislumbra omissão a ser sanada, pois
o
juízo sentenciante determinou o encaminhamento da embargante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto fixado no édito condenatório.
2. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos três dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de declaração em Habeas Corpus, interpostos por GLEICE SANTA ROSA PAIVA, objetivando esclarecer omissão existente no v. Acórdão ID/PJ-e n.º 6686621, que denegou o
writ
impetrado em seu favor.

Alega a embargante, ser o v. Acórdão omisso, pois deixou de analisar matéria que embora não tenha sido suscitada a quando da impetração do
writ
, deveria ter sido reconhecida de ofício por esta Corte, por se tratar de questão de ordem pública.

Aduz haver incompatibilidade entre o estabelecimento do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena e a manutenção da prisão preventiva, pois implicaria o cumprimento da sanção em regime mais gravoso que o estipulado na sentença, residindo aí o constrangimento ilegal a si imposto, razão pela qual a revogação da medida extrema é medida que se impõe.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pela rejeição dos presentes embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou ainda, conforme entendimento firmado pelo Tribunal Superior, quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia, bem como, erro material a ser sanado de plano, não sendo cabível para demonstrar o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, salvo quando, excepcionalmente, for possível atribuir-lhe os efeitos infringentes.

EXECUÇÃO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. BASE DE CÁLCULO.
OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES
.

1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. É o caso dos autos.

(...)

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no HC 617.055/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

Superada a questão, é imperioso rememorar que o pleito do impetrante no Habeas Corpus que deu origem ao presente Embargo de Declaração consistia no suposto constrangimento ilegal em virtude da ausência dos requisitos da prisão preventiva mantida no édito condenatório, tendo sido pleiteado a revogação da medida extrema ou sua substituição por prisão domiciliar, por ser a paciente, ora embargante, mãe de filhos menores.

Com efeito,
o
mandamus
foi levado a julgamento na 55ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, tendo o órgão julgador, à unanimidade de votos,
denegado a ordem, cujo Acórdão foi proferido com a seguinte ementa,
in verbis:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP, C/C ART. 244-B, DA LEI N.º 8.069/90.
1)
PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. A manutenção do decreto preventivo na sentença penal condenatória, e, consequentemente, da negativa do direito da paciente recorrer em liberdade, teve como fundamento o fato de permanecer presente o requisito que o motivou, qual seja, assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista
o descumprimento de uma das medidas cautelares impostas à coacta, que deixou de

comunicar o juízo seu novo endereço, permanecendo foragida por mais de 02 (dois) anos,
não se vislumbrando, portanto, nenhum constrangimento ilegal na hipótese.

2)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – ART. 318, V, DO CPP – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143641, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO DA VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 318-A, DO CPP. A prática de crime mediante violência, como na hipótese, por si só, inviabiliza a substituição da prisão preventiva por domiciliar da mulher mãe de filho menor de doze anos, seja pelo não preenchimento dos requisitos impostos no HC Coletivo n. 143.641, do STF, seja por força da vedação legal disposta no art. 318-A, do CPP. PRECEDENTES.
3)
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.”

Esclareça-se que embora a omissão aventada não tenha sido objeto do
writ
impetrado em favor do ora embargante, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reanalisada de ofício, inclusive por meio de Embargos Declaratórios.
Todavia, na hipótese, vê-se, de pronto, não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois
no édito condenatório prolatado em desfavor da embargante o
juízo determinou o seu encaminhamento para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto fixado.

Com efeito, tal matéria já foi exaustivamente debatida no âmbito deste Egrégio Tribunal, sendo extensa a jurisprudência no sentido da
compatibilidade entre a manutenção da preventiva com a fixação do regime semiaberto
, sendo necessário, contudo, determinar a adequação da custódia às particularidades do referido regime prisional,
providência esta que já foi adotada pelo juízo de origem.

Nesse sentido:

TJPA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA.
INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. INOCORRÊNCIA
. ORDEM DENEGADA. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM AS REGRAS DO REGIME SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea ou dos requisitos da prisão preventiva, quando a decisão do juízo, que manteve a custodia cautelar do paciente e lhe negou o direito de apelar em liberdade encontra-se bem fundamentada, fulcrada nos requisitos da lei e ancorada nos elementos concretos de gravidade do delito presentes nos autos.

2. O paciente foi acusado de ter estuprado sua sobrinha e, conforme consta da sentença condenatória e foi bem apontado pelo Procurador de Justiça, resta evidente a necessidade da custódia para garantir a integridade física da vítima, porquanto encontra-se totalmente vulnerada, levando em consideração que o Paciente é seu tio e se aproveitou do vínculo familiar existente com ela e da confiança depositada para tanto, para praticar a conduta criminosa descrita, como também há de se observar as ameaças que sofria para não relatar os fatos aos seus genitores.

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a fixação do regime inicial semiaberto não é incompatível, em si, com a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como no caso. Precedentes.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, PORÉM, DE OFICIO, CONCEDIDA.

(TJPA. 0808154-12.2020.8.14.0000. Seção de Direito Penal. Rel. Ronaldo Valle. Julg. 24/09/2020)

TJPA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DECISÃO CONSTRITIVA LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA
. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1 -

É idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos, que evidenciam a necessidade de se resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade do ilícito, a periculosidade do agente e o risco real de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde por outro processo pela prática de crime contra o patrimônio, praticado com o mesmo
modus operandi
pelo qual foi condenado na ação penal que deu origem a este
habeas corpus.

2 – Uma vez preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há incompatibilidade da medida cautelar com o regime semiaberto de cumprimento de pena, devendo a situação prisional do coacto ser compatibilizada com as regras do regime imposto na sentença.

3 - Ordem denegada.

(TJPA. 0809313-87.2020.8.14.0000. Seção de Direito Penal. Rel: Milton Nobre. Julg.08/10/2020)

Constata-se, portanto, que a jurisprudência dominante desta E. Corte é no sentido de que é plenamente compatível a imposição do regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção corporal com a manutenção da prisão preventiva, devendo-se fazer a ressalva da necessidade de adequação da custódia ao regime imposto.

Repise-se, ainda, que o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça é congruente com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE
. 1
. É compatível a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória e a manutenção da segregação cautelar.
No caso em exame, tal harmonização não foi possível porque o agravante sofreu outra condenação no regime fechado. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 602397 RS 2020/0192686-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO IMPOSTO NA SENTENÇA
. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A negativa do apelo em liberdade está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a reiteração criminosa do Recorrente, que registra uma condenação transitada em julgado por crime de posse ilegal de arma de fogo, além de possuir outras duas condenações não transitadas em julgado por crime de roubo e, mesmo estando recolhido ao cárcere, continuou envolvido com práticas ilícitas, ingressando em organização criminosa.

2. "Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação' (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

3. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. Precedente.

4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para, confirmando a liminar, determinar que a prisão cautelar do Recorrente observe as regras próprias do regime semiaberto.

(RHC 134.443/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Por todo o exposto, conheço e nego provimento os embargos declaratórios, nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/02/2022